Tribunal: TJBA
Processo: 8012323-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012323-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAIARA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE LIMA, RODRIGO SANTOS LIMA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de queda sofrida pela consumidora nas dependências de estabelecimento comercial, em razão de piso molhado sem sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, arbitrado pelo juízo de primeiro grau em R$ 1.000,00 (mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais possui tríplice função: compensar o sofrimento da vítima, punir o ofensor e desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

4. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente para atingir tais finalidades, especialmente considerando o porte econômico da empresa Ré, a gravidade da falha na prestação do serviço e as lesões sofridas pela Autora, que necessitaram de atendimento médico e afastamento de atividades laborais.

5. A fixação do montante de R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa da vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10049894220198260624, Rel. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2021; TJ-RS, AC 50013239720228210009, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Décima Câmara Cível, j. 27/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012323-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MAIARA NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.